Tribunal: TJMT
Processo: 1000212-24.2020.8.11.0033
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Recurso no: 1000212-24.2020.8.11.0033
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE
Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.
Recorrido: REGINALDO TEIXEIRA DE ARAUJO
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 15.09.2020
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NÃO COMPARECIMENTO DA RÉ À SESSÃO DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. REVELIA DECRETADA. NULIDADE. INTIMAÇÃO ANTERIOR EM DATA DIVERSA. ALTERAÇÃO DA DATA E HORÁRIO. RECORRENTE NÃO CIENTIFICADA. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA QUE SEJA OPORTUNIZADA TENTATIVA CONCILIATÓRIA E APRESENTAÇÃO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência com declaração de inexistência do débito e condenação ao pagamento de danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Revelia decretada ante a ausência da parte recorrente à audiência de conciliação.
In casu, não obstante a ausência do recorrente na sessão conciliatória que fora designada para ser realizada no dia 16 de junho de 2020 por meio de videoconferência, possível verificar que, no momento da citação, a parte ré foi intimada para comparecimento ao ato presencial agendado para o dia 24 de abril 2020, às 13h15. Em razão da pandemia coronavirus, houve alteração da data, horário e forma de realização, porém, não consta nos autos a nova intimação.
Após a realização do ato, considerando a ausência da ré, foi decretada a revelia e julgado parcialmente procedente os pedidos da parte recorrida.
A decretação de revelia sem considerar a ausência de nova intimação após a mudança de data, horário e modalidade de audiência, trouxe manifesto prejuízo ao banco recorrente, impondo-se a desconstituição da sentença prolatada na origem.
Diante da revelia aplicada de forma prematura ao feito, resta inviável o julgamento da lide, desde logo, conforme preleciona o art. 1.013, § 3.o, do CPC, em razão da necessidade de oportunizar momento conciliatório, e ainda, de que as partes se manifestem quanto ao interesse de produção de provas, sob pena de cerceamento de defesa.
Sentença desconstituída.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[REGINALDO TEIXEIRA DE ARAUJO - CPF: 160.978.478-23 (RECORRENTE), RONNY CLAIR BENCICE E SILVA - CPF: 818.137.831-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020